Tribunal: TJMT
Processo: 1018157-26.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018157-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), IGOR UESLEI DE LIMA - CPF: 019.252.861-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), IGOR UESLEI DE LIMA - CPF: 019.252.861-00 (PACIENTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (IMPETRANTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS – FALTA DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO – MERA ALEGAÇÃO DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO SUBSCRITO POR MÉDICO – RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19
– AGENTE QUE NÃO SE INSERE NOS CHAMADOS GRUPOS DE RISCO – SIMPLES RISCO DE CONTÁGIO NÃO DETERMINA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A mera alegação de que o paciente necessita de tratamento médico que não poderia ser disponibilizado no interior do estabelecimento prisional, sem qualquer comprovação nos autos, impede a concessão da ordem, especialmente se existem informações de que ele foi avaliado por médico e está recebendo tratamento aparentemente adequado.

Inviável a concessão de prisão domiciliar em decorrência da pandemia pela chamada Covid-19 nos casos em que o agente não esteja nos grupos de risco para a infecção, sobretudo quando já está cumprindo pena em regime fechado
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Igor Ueslei de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado e recentemente foi acometido por um “derrame facial”, e que a enfermidade demanda a realização de exames médicos e procedimentos que não estariam disponíveis no estabelecimento prisional.

Ademais, consigna que a pandemia causada pela Covid-19 torna desaconselhável a manutenção do paciente no cárcere, motivo pelo qual seria devida a concessão de prisão domiciliar ao beneficiário durante o tempo necessário para a realização dos exames e do tratamento (Id. 55406953).

Acostou documentos (Ids. 55406962 a 55406985).

A liminar foi indeferida (Id. 55622559).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 56023487).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 57229468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, o impetrante aduz que a prisão domiciliar é necessária para que o paciente possa receber tratamento médico adequado, que não é fornecido dentro do estabelecimento prisional.

Nesse contexto, verifico que durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, a defesa do beneficiário encaminhou pedido ao juízo das execuções penais, afirmando que aparentemente ele sofreu
“uma espécie de derrame (AVC) que entortou parte do seu rosto”
, necessitando de exames e procedimentos médicos que não estariam disponíveis no estabelecimento prisional, razão pela qual deveria ser posto em prisão domiciliar (Id. 55406963).

Após requerimento do Ministério Público, foi juntado atestado médico (Id. 55406974), no qual o profissional de saúde afirmou que o beneficiário
foi diagnosticado com “paralisia de Bell” e está em tratamento com corticoides há 10 dias, e que o tratamento deverá continuar por mais 3 meses, além de consignar que o restante do exame está dentro de normalidade
.

O art. 117 da Lei de Execução Penal autoriza a concessão de prisão domiciliar para o condenado em regime aberto, expressamente nas hipóteses de condenado maior de 70 anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante.

Passou-se a admitir, entretanto, a concessão da benesse também aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.

No caso vertente, a autoridade judiciária indicada como coatora, após a juntada do atestado sobredito, indeferiu o pedido de prisão domiciliar e determinou o encaminhamento de comunicação ao diretor do presídio, para que forneça o tratamento médico adequado ao paciente, devendo ainda a referida autoridade remeter relatórios mensais ao juízo para verificação da evolução do tratamento (Id. 55406985).

Da leitura da referida decisão, do atestado médico e de tudo o mais que dos autos consta, não observo a alegada impossibilidade de a unidade prisional fornecer o tratamento médico adequado ao paciente, de modo a lhe conceder a almejada prisão domiciliar.

Verifica-se que o profissional de saúde afirmou que o paciente é portador da citada enfermidade e vem recebendo a medicação adequada, que deverá ser ministrada por mais 3 meses, não havendo qualquer pedido médico para a realização de exames ou procedimentos que não possam ser realizados dentro do estabelecimento prisional.

Assim, entendo que o caso vertente não se enquadra nas hipóteses excepcionais em que se admite a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado, uma vez que ficou evidenciado nos autos que o estabelecimento prisional parece ter adotado todas as medidas necessárias para fornecer a devida assistência médica ao paciente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVADE LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR.
DOENÇA GRAVE. NÃO-COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO POSSÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, em que se pretendia o reconhecimento do direito à prisão domiciliar. 2. O art. 117, da Lei de Execução Penal somente admite a prisão domiciliar nos casos de execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. 3. Ainda assim, é indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC n° 83.358/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 04.06.2004). 4.
Não havendo prova de doença grave do paciente, tampouco da inadequação ou insuficiência de eventual tratamento médico ministrado no estabelecimento prisional ao paciente, é caso de denegação do writ.
5. Ordem denegada”
(
HC
85092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ 3.6.2008 – destaquei).

Trago à colação, ainda, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO À PENA TOTAL DE 42 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DE TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO EM REGIME DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE ATUALMENTE CUMPRE PENA NO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO PERMITE QUE ESTE SEJA DEVIDAMENTE MEDICADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão domiciliar é prevista na Lei de Execução Penal, atendidos determinado requisitos, como estar o condenado cumprindo pena no regime aberto (art. 117, caput) - o que não é o caso do Paciente, que no dia 15/01/2010 foi progredido para o regime semiaberto - ou encontrar-se o reeducando acometido de enfermidade grave (art. 117, inciso II). 2. Não se descura, entretanto, que esta Corte, em casos excepcionais, tem admitido a prisão domiciliar a condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regime aberto e semiaberto, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento adequado no estabelecimento prisional. 3. Não é o caso dos autos. É de prevalecer o que assinalado na decisão do Juízo das Execuções - próximo dos fatos e das provas-, de que não há gravidade na situação de saúde do reeducando, e que está sendo realizado o devido acompanhamento médico no presídio. Mais. O Tribunal de origem, ao julgar o writ originário, concedeu parcialmente a ordem, assegurando "ao paciente o direito de perceber de seus familiares medicamentos necessários à sua sobrevivência". 4.
Assim, na hipótese, não demonstrada a alegada precariedade de seu atual estado de saúde, nem a absoluta impossibilidade de receber o tratamento médico de que necessita dentro do estabelecimento prisional, o direito de recolhimento à prisão domiciliar não restou configurado
. 5. Ordem denegada”
(
HC
127730/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJ 01.03.2011 – destaquei).

“PENAL. PROCESSUAL. ENTORPECENTES. TRÁFICO. PORTADOR DO VÍRUS HIV CONDENADO AO REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. "HABEAS CORPUS". RECURSO. 1. Moléstia grave não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar ao condenado ao regime fechado, se não preenchidos os demais requisitos necessários à concessão do benefício. 2.
Se o recorrente deixa de trazer aos autos prova incontroversa de que depende de tratamento médico que não pode ser administrado nos locais e horários admitidos pela autoridade responsável, deve ser negado o benefício da prisão domiciliar
. 3. Recurso em habeas corpus não provido”
(
RHC
12.123/MG, Rel. Min. Edson Vidigal, 5ª Turma, DJ de 25.2.02 – destaquei).

Por fim, em relação à suposta necessidade de concessão da prisão domiciliar diante do risco de contaminação pela chamada Covid-19, é importante ressaltar que diante do caótico quadro mundial de saúde, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
”.

Por certo, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios e condenados com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à possibilidade da adoção de providências em casos excepcionais que demandem a colocação do preso em liberdade ou em prisão domiciliar.

A egrégia Corte de Justiça de Mato Grosso não ignora a gravidade da situação vivenciada em virtude da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto da Covid-19, a qual exige a adoção urgente e eficiente de medidas preventivas para evitar a sua propagação.

Aliás, conforme recentemente ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n.

567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro, “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
” (STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a concessão de prisão domiciliar.

No presente caso, o impetrante limitou-se a consignar que o beneficiário sofreu um “derrame facial” e necessitária de exames e procedimentos médicos que não estariam disponíveis no estabelecimento prisional, entretanto, extrai-se da impetração que ele não é idoso e aparentemente também não se enquadra em nenhum dos grupos de risco listados pelos órgãos de saúde.

Na esteira do entendimento que vem sendo adotado por este Tribunal de Justiça, ressalto que a mera possibilidade de contaminação não garante a liberdade dos custodiados, sob pena de soltura de todos os presos do País, o que não se concebe.

Ex positis
, conheço da ação constitucional impetrada e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020